Tribunal: TJDFT
Processo: 0727279-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. LIMINAR. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. IMÓVEL. ENTREGA DE CHAVES. POSSÍVEL INCORREÇÃO DOS VALORES. COGNIÇÃO.
1. “Para que seja concedida a tutela da evidência com base no artigo 311, inciso IV, do Código de Processo Civil, é necessário o exercício do contraditório e ampla defesa, uma vez que o parágrafo único do artigo citado estabelece que não é possível a concessão de liminar nessa hipótese.” (Acórdão 1272936, 07145941120208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020.)
2. No caso, a discussão se funda na suposta impossibilidade de cobrança de um valor adicional, como condição para entrega das chaves. Todavia, a quitação dos valores previstos no contrato e abusividade do valor remanescente (seja no plano de existência, seja em relação ao cálculo realizado) é questão que exige a formação prévia do contraditório a devida instrução probatória. A parte agravante alega que a conduta da parte agravante gera prejuízo decorrente da ausência da fruição do bem imóvel. Contudo, verificada a alegada ilicitude do ato, há a possibilidade de se pleitear indenização pelo período em que teria ocorrido a hipotética retenção indevida das chaves.
3. Recurso conhecido e não provido.